Tribunal: TJMT
Processo: 0000663-20.2006.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000663-20.2006.8.11.0110
APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO: APARECIDO DONIZETE DE LIMA.
Vistos.
Considerando que no Id. n.o 74865962 há diversas guias de pagamento com valores distintos, certifique-se, a Secretaria, se houve o regular pagamento do preparo pelo recorrente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR